Tribunal: TJMT
Processo: 1006272-52.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006272-52.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCILIO ZEFERINO - CPF: 051.130.591-53 (EMBARGADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO JÁ APONTADA E RJEITADA NOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS- VÍCIO INOCORRENTE - SEGUNDOS EMBARGOS REJEITADOS.

Revela-se inadequada a oposição de segundos Embargos de Declaração com a mesma finalidade dos primeiros.

Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO ,
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento
ao recurso de Apelação, e ratificou a sentença para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82, declarando a anulação dos débitos fiscais das Certidões de Dívida Ativa n. 492314/17-A, 2020393931 e 20191630467.

Afirma que o órgão especial decidiu modular os efeitos da inconstitucionalidade da cobrança da Taxa para após o transito me julgado da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 (acórdão publicado em 19/10/2021).

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para que seja sanada omissão apontada conferindo efeitos infringentes para declarar existentes os débitos discutidos nos autos.

Contrarrazões. (id. 115949464)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se, portanto, de Embargos de Declaração com caráter nitidamente infringente, pois o Embargante repete a alegação dos embargos anteriores ao se insurgir contra a ausência de aplicação da modulação dos efeitos julgado pela ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

No caso, verifica-se que conforme externado nos primeiros aclaratórios não houve vício de omissão pois a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado possui efeitos ex nunc:

“(...) na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2908/SE não houve a modulação dos efeitos, sendo certo que “A regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).”

Enfatize-se, ademais, que não é admissível a interposição de segundos Embargos de Declaração com a mesma finalidade dos primeiros.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A reiteração em segundos embargos de declaração dessa mesma ordem de alegações, além de caracterizar o uso inapropriado dos aclaratórios com a finalidade de obter o rejulgamento da causa, também configura o manejo com intuito protelatório a ensejar a respectiva reprimenda processual” (Edcl nos Edcl no AgRg no REsp 1507689/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 06/03/2018)

Seguindo nesta linha colhe-se da jurisprudência de outros tribunais:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS PRIMEIROS EMBARGOS – INADMISSIBILIDADE - NÃO SE ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A MESMA FINALIDADE DOS PRIMEIROS – OMISSÃO INOCORRENTE - SEGUNDOS EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 10068536320178260664 SP 1006853-63.2017.8.26.0664, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 23/11/2020, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

Inocorrentes, portanto, vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição de segundos embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os segundos embargos de declaração .

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022